Tribunal: TJBA
Processo: 0501286-45.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501286-45.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA ANDRADE DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANISSON LUIS BARROS, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENSIONAMENTO. ART. 85, §9º, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EM ATOS OMISSIVOS. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento a recurso de apelação para reformar sentença de improcedência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento, em razão de morte por descarga elétrica, reconhecida a culpa concorrente da vítima.

2. O acórdão embargado reconheceu a existência de relação de consumo, a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de manutenção da fiação e da demora no atendimento, bem como a atenuação da responsabilidade em razão da conduta imprudente da vítima.

3. Nos embargos, a concessionária alegou erro material e omissões no acórdão, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissão quanto à aplicação do art. 85, §9º, do Código de Processo Civil, no tocante aos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento; (ii) saber se há omissão relevante quanto à análise expressa de dispositivos legais indicados pela embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração é aquele evidente, involuntário e perceptível de plano, como equívocos de grafia, cálculo ou identificação, o que não se verifica na fixação originária dos honorários advocatícios pelo acórdão embargado.

7. Constatou-se, contudo, omissão quanto à aplicação expressa do art. 85, §9º, do Código de Processo Civil, que estabelece, nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, a incidência dos honorários advocatícios sobre a soma das prestações vencidas acrescida de doze prestações vincendas.

8. Admite-se a aplicação desse limitador legal ainda que não expressamente mencionado no acórdão, mas o esclarecimento mostra-se necessário para conferir maior precisão e segurança jurídica ao julgado.

9. Quanto às alegadas omissões relativas aos arts. 186, 884, 927 e 945 do Código Civil e ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na prestação do serviço, a culpa concorrente da vítima e a adequação do
quantum
indenizatório.

10. A pretensão da embargante de obter pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal indicado revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, especialmente, por pretender o reexame da prova produzida que conheceu o instituto da culpa concorrente expressamente.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão e consignar expressamente que os honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento devem observar o limite previsto no art. 85, §9º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, arts. 85, §9º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-SP, Agravo de Instrumento 2017688-72.2022.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
n. 0501286-45.2014.8.05.0229, sendo parte Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
e partes Embargadas
MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALMEIDA
,
JAQUELINE ANDRADE DE ALMEIDA
e
ANTONIO BITENCOURT DE ANDRADE NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.